Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005318-32.2021.8.11.0000
IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE :- PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto na Ação Penal no 0000930-66.2018.8.11.0014, Cód. 79659 da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu.
Sustenta o impetrante que o paciente foi desde o dia 17/5/2018, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e III do Código Penal.
Assevera que desde o auto de prisão até a data de impetração já se passaram 02 (dois) anos e 10 (dez) meses e 13 dias e o paciente sequer foi submetido ao conselho de sentença.
Por fim, aduz que a duração prolongada da prisão preventiva com a demora no encerramento da instrução processual afronta princípios constitucionais, especialmente, o da dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência e a razoável duração do processo.
Em conclusão, em razão do constrangimento ilegal a que o paciente está submetido, requer seja concedida a ordem, liminarmente, a fim de que colocado em liberdade para responder a ação em liberdade e, no mérito, seja concedida a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Consoante ressaltou o impetrante, o paciente por aproximadamente 03 (três) anos, sem que houvesse o encerramento do sumario da culpa.
O fato epigrafado nos autos se mostra, a princípio, grave uma vez que aventa extrapolação exacerbada de prisão provisória e não encontra guarida no nosso sistema processual.
Todavia, diante dos argumentos expendidos e poucos documentos trazidos autos que demonstrasse de plano o aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, de bom alvitre que seja o elastério processual esclarecido pela autoridade apontada como coatora.
Dessa forma, me reservo à análise da juridicidade da questão submetida no presente procedimento após justificativa da autoridade indicada como coatora, nas informações que lhe serão solicitadas e manifestação da cúpula ministerial.
Por oportuno, traz-se à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) - Consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo certo que é permitido ao juiz, diante da complexidade do caso, extrapolar os limites estabelecidos em lei para conclusão da instrução criminal. (...)” (STJ, HC 245022/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 10/05/2013).
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator